Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, a liquidação da sentença coletiva não compete exclusivamente ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento.

2. Tendo em vista a iliquidez da sentença coletiva, os honorários advocatícios somente poderão ser fixados quando da liquidação do título executivo judicial, o que somente será possível no cumprimento individual de sentença de cada substituído, tendo em vista que, por se tratar de demanda coletiva, ocorrerá variação da diferença de proventos de aposentadoria de acordo com as peculiaridades de cada caso.

3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de conhecimento devem ser observados os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.